Tribunal: TJDFT
Processo: 0716905-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Violência doméstica contra mulher. Prisão preventiva fundada em risco concreto à integridade da vítima e à ordem pública. Decretação com base em fatos contemporâneos. Ordem denegada.
I. Caso em exame.
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva de paciente denunciado pela suposta prática de violência doméstica e familiar contra mulher.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a presença dos requisitos legais que autorizam a decretação da prisão preventiva, especialmente para a proteção da vítima e garantia da ordem pública.
III. Razões de decidir.
3. É admissível a prisão preventiva fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, incluindo relatos de ameaças de morte, agressões físicas reiteradas, laudo pericial atestando lesões compatíveis com as agressões e formulário de avaliação de risco que aponta violência escalonada e coação sexual.
4. A técnica de motivação per relationem é válida se acompanhada de fundamentação própria e remissão expressa aos fundamentos anteriores.
5. A suposta retratação da ofendida sob alegação de dependência econômica do agressor, não possui eficácia jurídica, especialmente por se tratar de ação penal pública incondicionada e por persistir o ciclo de violência e o risco à integridade física e psicológica da vítima.
IV. Dispositivo.
6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, § 4o e § 6o, 312, 313, III; Lei 11.340/06, art. 16; CP, art. 129, § 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 432.468/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 11/2/2020; STJ, AgRg no HC 665.469/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 25/05/2021, DJe 01/06/2021; TJDFT, Acórdão 1846433, 0710653-14.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 23/04/2024.